Tribunal: TJDFT
Processo: 0722318-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722318-32.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LUIZ CESAR MENDONCA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Amil – Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão (ID origem 94850612) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0714905-33.2019.8.07.0001, rejeitou a sua “Exceção de Pré-Executividade”, na qual sustentou excesso de execução. Em suas razões recursais (ID 27210883), a agravante sustenta, em suma, que a exceção de pré-executividade pode ser arguida enquanto não extinto o feito executivo, “já que as questões processuais de ordem cogente podem ser alegadas a qualquer tempo, sendo que matérias como excesso de execução ou ilegalidade de cobrança também podem ser alegadas via exceção”. Indica excesso de execução ao argumento de que os cálculos realizados pelo exequente exibiriam desconformidade com o título judicial, destacando que o valor devido não seria aquele perseguido pelo exequente – R$330.751,90 –, mas unicamente o valor de R$179.120,99. Afirma a necessidade de produção de prova pericial atuarial para apuração do valor real do débito. Tece considerações a respeito dos cálculos do débito que entende corretos e colaciona julgados em abono à sua tese. Aduz que estariam preenchidos os requisitos que autorizam o efeito suspensivo, salientando o perigo de dano ante a possibilidade de o exequente “levantar valores de modo indevido”. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para, reformando-se a decisão agravada, reconhecer o excesso de execução. Preparo recolhido (ID 27210885). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se observam, a princípio, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Explica-se. A despeito dos argumentos recursais, é assente na jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça que o alegado excesso de execução constitui questão a ser discutida por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, V, do CPC, que, a propósito, não foi manejada pela executada (ID origem 92104394), de modo que houve preclusão quanto a essa questão. Nesse sentido, mutatis mutandis, confiram-se julgados deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO A QUALQUER TEMPO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Mostra-se preclusa a oportunidade de os executados se manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelos exequentes, quando, intimados na forma do artigo 523 do CPC/73, não apresentam impugnação. 2. O erro de cálculo que não transita em julgado e pode ser arguido a qualquer tempo, consoante o artigo 494, inciso I, do CPC/2015, é aquele que diz respeito a mero erro aritmético, que inclui no cálculo parcelas indevidas ou exclui parcelas devidas, não se confundindo, pois, com critérios de atualização de valores utilizados na conta de liquidação, os quais, se não impugnados, cristalizam-se por força da preclusão/coisa julgada. Precedentes do STJ. (Acórdão 1329912, 07015889720218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1345436, 07510748520208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO A QUO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I - É dispensada a comunicação ao Juízo a quo sobre a interposição do agravo de instrumento, tratando-se de autos originários eletrônicos, art. 1.018, caput, e §2o, do CPC. Rejeitada preliminar. II - O excesso de execução é matéria dedutível em impugnação ao cumprimento de sentença, art. 525, §1o, inc. V, do CPC, que não foi apresentada pelo agravante-devedor, estando preclusa a matéria. III - O agravante-devedor, de forma manifestamente extemporânea e em avançado estágio do cumprimento de sentença, apresenta petição de "exceção de pré-executividade" para alegar excesso de execução, ao argumento de que quitou parcialmente o acordo, mediante depósitos realizados na conta-corrente da credora, mas extraviou os respectivos comprovantes. Nos termos do art. 525, §4o, do CPC, o ônus da prova quanto ao alegado excesso de execução é do devedor, logo, cabia a ele, no momento processual próprio e adequado, comprovar o alegado pagamento parcial. IV - A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. V - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito desprovido. (Acórdão 1221533, 07189923520198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o cumprimento de sentença tramita regularmente com os atos em direção ao pagamento do título. A constrição de bens é inerente à fase de efetivação do direito estampado no título judicial, não tendo a agravante demonstrado o requisito legal de risco de diversa natureza. 3. Com essas razões, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 12 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora